Tribunal: TJDFT
Processo: 0728330-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES (1o APELANTE) E RECEPTAÇÃO (2o APELANTE). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO PESSOAL DA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL. ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA POLICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto.
2. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório não deixa dúvidas de que o recorrente (1o apelante) foi autor do crime de roubo. No caso em análise, o reconhecimento seguro da vítima na fase inquisitorial, confirmado em Juízo pelos depoimentos da ofendida e de testemunha policial, evidencia que o recorrente praticou o delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas.
3. Nos termos da atual jurisprudência, o reconhecimento realizado na delegacia de polícia, seja pessoal ou fotográfico, deve observar as formalidades previstas em lei, bem como deve ser corroborado por outros elementos de prova, não servindo isoladamente para alicerçar a condenação. No caso, a prova da autoria restou derivada de reconhecimento realizado na delegacia de polícia, pela palavra da vítima que foi corroborada por prova de testemunhal policial militar e outros elementos probatórios.
4. No crime de receptação dolosa, apreendido o bem de origem criminosa na posse do réu (2o apelante), cabe a ele o ônus de demonstrar que a aquisição do bem se deu de forma lícita, o que não ocorreu nos presentes autos.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do primeiro apelante nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes), à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão legal mínima; e do segundo apelante nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data do fato.